Tribunal: TJDFT
Processo: 0710676-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGO INFLACIONÁRIO. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. LEIS DISTRITAIS Nos 38/89 e 117/90. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO REPETITIVO. RESP 1235513/AL.
1. Deve ser extinto o cumprimento de sentença ante a possibilidade de compensação dos percentuais de aumentos salarias concedidos mediante a edição de leis distritais do percentual fixado no título executivo, no qual fora reconhecido a recomposição de reajuste decorrente do expurgo inflacionário relacionado ao Plano Collor, sem que haja ofensa a coisa julgada. Precedente do STJ.
2. Negou-se provimento ao recurso.